Tribunal: CARF
Processo: 13984.720070/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720070/2012-45
ACÓRDÃO
2002-009.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES RECHE DE AVILA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Carf no 11.)
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
As despesas dedutíveis informadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas a comprovação, a critério da Autoridade Fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720070/2012-45
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
10/10/2011, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 07/15), da qual o contribuinte foi cientificado em 23/11/2012 (fl. 93),
que apurou o saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 15.196,37,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício
2009, ano-calendário 2008.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste Anual – DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa
Motivação

1
Dedução Indevida de Previdência Oficial
R$ 7.320,22
Falta de comprovação.
2
Dedução Indevida com Dependentes
R$ 8.279,40
Falta de Comprovação
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 12.915,37
Falta de Comprovação.
4
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
R$ 16.683,09
Falta de Comprovação
5
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
R$ 10.051,45
Falta de Comprovação
O interessado apresentou impugnação, fls. 02/06 alegando, em síntese, que:
· Solicita que sejam considerados os dados informados pelo CNPJ no
82.951.229/0001-76 (Secretaria de Estado da Fazenda).
· Salienta que se sente cerceada no seu direito de defesa, em função da cobrança
não só do lançamento mas também da multa de 75%.
· Quanto ao saque de parte de seu investimento em fundo de pensão, entende
não serem passiveis de tributação por serem equivalentes a 20% do fundo de
reserva e que já teriam sido tributáveis no período de 1989 até 1995, entendendo
ter sofrido bi-tributação do valor recebido (R$ 128.150,62).
· Apresenta às fls. 71/77 sua declaração corrigida.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720070/2012-45
3
documentos/argumentos apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação
administrativa.
Ato contínuo, no termo circunstanciado de fls. 95/97, foram analisados, no
âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem os documentos
apresentados pela Impugnante, tendo sido emitido o Despacho Decisório, (fl. 98),
por meio do qual concluiu-se pela manutenção parcial da Notificação de
Lançamento no valor de R$ 11.353,19, conforme quadro abaixo:
Infração
Glosa
Valores Aceitos
Glosa Mantida

1
Dedução Indevida de Previdência Oficial
R$ 7.320,22
R$ 1.520,22
R$ 5.800,00 *.
2
Dedução Indevida com Dependentes
R$ 8.279,40
R$ 3.311,76
R$ 4.967,64*
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 12.915,37
R$ 2.370,25
R$ 10.545,12*
4
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
R$ 16.683,09
R$ 2.736,09
R$ 14.312,84*
5
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
R$ 10.051,45
R$ 4.036,91
R$ 6.014,54*
* Não impugnado
Cientificada do despacho decisório em 17/01/2012, fl. 101, a interessada não se
manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2016, Recurso Voluntário (fls. 127 e 128) em que alegou:
a) a prescrição em razão do prazo decorrido entre o fato gerador e a decisão da
primeira instância;
b) que as deduções glosadas estariam comprovadas pelos documentos juntados,
cuja análise solicitou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução de dependentes, dedução de despesas
médicas, dedução de despesas com previdência privada e Fapi e dedução de despesas com
instrução.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720070/2012-45
4
Rejeito a preliminar de prescrição porque, nos termos do art. 174 do Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN, a prescrição ocorre em cinco anos
após a constituição definitiva do crédito tributário. No presente caso, o crédito tributário não se
encontra definitivamente constituído, o que somente ocorrerá após esgotada a fase litigiosa e
findado o prazo de cobrança que se seguir.
Ademais, segundo a Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
A autoridade administrativa efetuou a revisão de ofício do lançamento, acatando
parte das comprovações apresentadas na impugnação (fls. 95 a 97), e proferiu despacho decisório
em que alterou o imposto suplementar lançado (fl. 98). O contribuinte tomou ciência do despacho
decisório em 17/11/2012 (fls. 101), mas não se manifestou.
Não há como reparar o resultado da revisão de ofício. De fato, a teor dos
documentos apresentados, conclui-se que a contribuinte comprovou apenas parcialmente as
deduções, como se vê (fl. 96):
Quanto à contribuição para Previdência Oficial, somente foi comprovado o valor
de R$1.520,22, informado na DIRF de SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO.
Quanto à Previdência Oficial, somente foi comprovado o pagamento de
R$2.736,09, informado em Declaração da CELOS.
Quanto
aos
Dependentes,
somente
foram
apresentados
documentos
comprobatórios de RODRIGO RECHE DE AVILA (Certidão de Nascimento) e de
IOLANDA PERUZZO RECHE (Certidão de Casamento da Titular).
Quanto às despesas com Instrução, somente foram comprovadas as despesas de
RODRIGO RECHE DE AVILA e parcialmente as despesas com a titular. Parcialmente
porque, sendo a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física feita no regime
de caixa, somente são dedutíveis as despesas pagas no ano.
Quanto às despesas médicas, somente foram comprovadas despesas no valor de
R$2.370,25 em Declaração da CELOS.
Do despacho, decisório que acatou parcialmente as comprovações anexadas à
impugnação, resultou o cancelamento de R$ 13.975,23 das glosas que somavam, no lançamento.
R$ 55.259,53.
A recorrente não contestou a análise dos documentos apresentados na impugnação
promovida na revisão de lançamento e nem os termos do despacho decisório. A rigor, não
questionou as glosas, apenas alegou que, passado tanto tempo, não teria mais como comprovar
as deduções adequadamente e que o Fisco não poderia lhe exigir essas provas.
Enquanto não decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
a Autoridade Fiscal poderá exigir a comprovação das informações declaradas pelo contribuinte,
como previsto no art. 74 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720070/2012-45
5

Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 148
DF CARF MF
Original